Tribunal: STF
Processo: ARE 1282806
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A TERCEIROS. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. GRAU DE RISCO INICIAL. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADES: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. O grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes” (fl. 204, vol. 1).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVIII do art. 7º, o caput do art. 37, o inc. I do art. 195 e o inc. I do art. 201 da Constituição da República. Argumenta que deve ser reconhecida a “ilegalidade do art. 2º do Decreto nº 6.957/2009 que alterou o Anexo V do Regulamento da Previdência Social relativamente ao reenquadramento dos riscos de acidentes de trabalho dos setores de atividade do RAT/SAT, sem observar os requisitos expressos no § 3º do art. 22 da Lei nº 8.212/91, para determinar que a alíquota incidente sobre a atividade preponderante da Impetrante seja minorada, reenquadrada na alíquota anterior” (fl. 233, vol. 1) e declarado “seu direito de compensar e/ou restituir o indébito decorrente dos recolhimentos a maior da contribuição para o RAT/SAT, realizados desde o início da majoração do tributo, nos termos da legislação vigente à época da compensação a ser realizada, devidamente atualizado pela Taxa Selic” (fl. 233, vol. 1).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a afronta aos princípios da isonomia tributária, da legalidade tributária, da segurança jurídica, bem como o princípio da publicidade contraria expressamente dispositivos constitucionais, não se podendo respaldar no sentido de que há afronta indireta ou reflexa a Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 20).



    Salienta que “não há no que se falar que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, conforme amplamente demonstrado nos autos, a ofensa é direta aos dispositivos constitucionais que conferem regras – princípios – norteadores do direito invocado pela ora Agravante” (fl. 5, e-doc. 20).



    Assinala que “deve ser afastada a aplicação da Súmula 279 do STF que dispõe que ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, tendo em vista que não haverá análise do conjunto probatório pelo E. STF, mas apenas análise das legislações que envolvem o objeto da demanda e a sua consonância, ou não, com a Constituição Federal” (fls. 6-7, e-doc. 20).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo, “para que seja declarada a ilegalidade do Decreto 6.957/2009 que majorou o grau de risco das atividades desenvolvidas pelos contribuintes, ato que aumentou o índice RAT da ora Impetrante de forma totalmente indevida” (fl. 8, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de que “a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF” (fl. 1, e-doc. 18) e de que “a análise das questões invocadas implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’” (fl. 2, e-doc. 18).



    Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu a controvérsia sobre a “ilegalidade do art. 2º do Decreto nº 6.957/2009 que alterou o Anexo V do Regulamento da Previdência Social relativamente ao reenquadramento dos riscos de acidentes de trabalho dos setores de atividade do RAT/SAT, sem observar os requisitos expressos no § 3º do art. 22 da Lei nº 8.212/91, para determinar que a alíquota incidente sobre a atividade preponderante da Impetrante seja minorada, reenquadrada na alíquota anterior” (fl. 199, vol. 1), com fundamento exclusivo na legislação previdenciária e tributária vigente, nestes termos:



    “Para custear os infortúnios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, que provocam doenças, acidentes e geram aposentadorias especiais, a empresa é obrigada a pagar uma contribuição previdenciária variável entre 1% e 3% que incide sobre a sua folha de salários (empregados e avulsos), denominada inicialmente como seguro-acidente do trabalho (SAT), nos termos do art. 22, II, da Lei 8.212/91, na redação original. Depois, a partir da MP 1523- 9/97, convertida na Lei 9.528/97, que alterou a redação do citado preceito legal, a contribuição passou a ser denominada de GIILRAT (grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho). Em seguida, a Lei 9732/98 trouxe nova alteração (...).



    As alíquotas variavam de acordo com o grau de incidência de incapacidade laborativa (GIIL) decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), segundo a atividade preponderante da empresa. Se na atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho é leve, a alíquota é de 1%, risco médio 2% e grave 3%. No regulamento do preceito legal, o art. 202, §3º do Decreto 3.048/99 considera como ‘preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos’. 



    O enquadramento na atividade é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade econômica preponderante estabelecida conforme a Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).



    O art. 2º do Decreto 6.957/09, ao alterar o Decreto 3.048/99, deu nova redação ao seu Anexo V, que traz a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco, conforme a classificação CNAE, reclassificando diversas atividades econômicas. 



    Os critérios utilizados para apurar o grau de risco inicial obedeceram a critérios de ordem técnica do Poder Executivo, não havendo violação ao princípio da legalidade porque o novo enquadramento atribuído ao Anexo V do Decreto 3.048/99 pelo art. 2º do Decreto 6.957/09 não interferiu nas alíquotas da contribuição, que estão fixadas em lei. Como as alíquotas do SAT estão fixadas em lei e esta atribui à Administração apurar as estatísticas de acidente do trabalho, não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para, ignorando os dados técnicos que devem ser utilizados para apurar o grau de risco de acidentes do trabalho, determinar que seja aplicada a menor alíquota prevista em lei” (fls. 201-202, vol. 1).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre o enquadramento do risco da atividade para a cobrança da contribuição social destinada ao Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, demandaria reexame do conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.497.038-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO Nº 6.957/2009. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Discute-se a majoração da alíquota da contribuição ao SAT/RAT e na validade da regulamentação da metodologia do FAP por meio dos Decretos nº 6.042/07 e 6.957/09, especialmente no que tange à possível afronta ao princípio da legalidade previsto no art. 150, I, da CF/88. III. Razões de decidir 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.206.436-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.4.2025).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição SAT. Alíquotas. Decretos nºs 3.048/1999 e 6.957/2009. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.498.237-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    7. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 e no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL E DA NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS FRANQUEADAS: SÚMULAS NS. 279 E 454. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.554.901-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



     



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Requisitos para benefício fiscal. Matéria fática e infraconstitucional I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou pedido de contribuinte para obtenção de benefício fiscal relativo ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). Isso porque, com fundamento em lei e em atos infralegais, a inscrição prévia em cadastro seria requisito essencial para o benefício. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se o contribuinte tem direito a benefício fiscal, diante de divergência sobre a legalidade e o preenchimento de requisitos para o enquadramento na política fiscal. III. Razões de decidir 3. O STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a conformidade de atos regulamentares à lei que institui o programa fiscal. Súmula 636/STF. Grande volume de ações a respeito. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que a discussão referente ao preenchimento de requisitos para obtenção de benefícios fiscais pressupõe o exame de matéria fática e a interpretação da legislação relativa à política fiscal. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício’” (ARE n. 1.517.693-RG, Tema 1.333 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI MUNICIPAL N. 3.328/1997. DECRETO MUNICIPAL N. 10.050/2004. CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.455.605-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    8. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu que “o grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes” (fl. 203, vol. 1).



    Inviável ao Poder Judiciário ou à administração tributária determinar a exclusão de valores da base de cálculo de tributos ou alterar alíquotas, sem expressa previsão legal.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência “no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei” (RE n. 1.397.203-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). 



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora